Tribunal: TJBA
Processo: 0003172-23.2008.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003172-23.2008.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS Advogado(s): THAMIRES SIMOES SILVA, GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA APELADO: LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s):RAFAEL SANDES SAMPAIO, FELIPE ARAUJO HARDMAN ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTAS FISCAIS COM CANHOTOS ASSINADOS POR SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO FORMAL DO VÍNCULO PELA PRÓPRIA PROCURADORIA MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, CPC). FATO EXTINTIVO (PAGAMENTO) NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS contra a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, condenando o ente público ao pagamento de R$ 86.350,00, referentes a serviços de locação de veículos (Contrato nº 58/A-2006). O Apelante busca a reforma total, arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial pela ausência de nota de empenho e, no mérito, a não comprovação da prestação dos serviços pela Autora (art. 373, I, CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em aferir: (1) se a ausência de nota de empenho configura inépcia da inicial em ação de cobrança contra a Fazenda Pública; e (2) a quem compete o ônus da prova (art. 373, CPC) quando a Autora apresenta notas fiscais com canhotos assinados por servidor e ofício da Procuradoria reconhecendo o contrato, e o Município alega a não prestação do serviço, mas não apresenta prova do pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A nota de empenho, embora relevante para o controle orçamentário (art. 60 da Lei 4.320/64), não é documento indispensável à propositura da ação de cobrança (art. 320, CPC). A jurisprudência do STJ é firme ao afastar a necessidade de formalidades (como o empenho) quando a cobrança visa evitar o enriquecimento ilícito da Administração por serviços comprovadamente prestados (STJ - AgInt no AREsp 2104345/TO). Preliminar rejeitada. A Apelada (Autora) desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) ao juntar prova robusta da prestação do serviço, notadamente as notas fiscais (IDs 89000995/96) acompanhadas dos respectivos canhotos de recebimento, assinados por Assessor Executivo do Município. Corrobora a prova o Ofício da própria Subprocuradoria Municipal (ID 89000996, p. 2-3), que, ao encaminhar cópias do "Contrato de Locação de Carros" à Apelada, reconheceu formalmente a existência e validade do ajuste. Comprovado o fato constitutivo, caberia ao Município Apelante provar o fato extintivo (pagamento), nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu. A prova do pagamento é ônus do devedor (STJ - REsp 1084745/MG). A alegação genérica de não prestação do serviço, dissociada de qualquer prova, não é suficiente para afastar o direito da credora (STJ - AgInt no AREsp 2403717/PE). A eventual alegação de nulidade contratual (seja por falta de licitação ou ausência de empenho) não exime a Administração do dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados e dos quais se beneficiou, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito e violação da boa-fé objetiva (STJ - REsp 1231646/MA). A sentença, portanto, deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, não provido, mantendo-se a condenação principal imposta na sentença. Tese de Julgamento: 1. A ausência de nota de empenho não configura inépcia da inicial em ação de cobrança contra a Fazenda Pública, bastando a comprovação da prestação do serviço por outros meios idôneos (notas fiscais com aceite, reconhecimento formal do vínculo pela própria Administração), sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. 2. Em ação de cobrança, comprovado o fato constitutivo do direito (prestação do serviço) pelo Autor, transfere-se ao ente público o ônus de provar o fato extintivo (pagamento), nos termos do art. 373, II, do CPC. Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 373, I e II, 487, I. Lei nº 8.666/93, art. 60 (vigente à época). Jurisprudência Relevante Citada: STJ: AgInt no AREsp 2403717/PE; REsp 1084745/MG; AgInt no AREsp 2257992/AP; REsp 1231646/MA; AgInt no AREsp 2104345/TO. TJ-BA: Apelação 80006318320178050133. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003172-23.2008.8.05.0076, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS e, como apelada, LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se a sentença e majorando os honorários recursais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA